Tribunal: STF
Processo: Rcl 66558
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Pakmatic do Brasil Importação e Exportação Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 11453-71.2022.5.15.0086. 



    Em suas razões, o reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo STF no RE 958.252 (Tema 725 RG), ao dar provimento a recurso ordinário e determinar retorno dos autos ao juízo trabalhista de origem, para que novas provas sejam produzidas e outra sentença seja proferida.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, postula a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único) 



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Extrai-se dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, ora beneficiário, e determinou o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual. Confira-se trecho da decisão:



    “No caso em apreço, porém, o Juízo ‘quo’ encerrou a instrução processual sem sequer dar oportunidade às partes para requer a produção de provas ou apresentar razões finais. 



    Com todo respeito ao Juízo de origem, entendo que houve violação ao direito de defesa, pois a matéria em debate era controvertida e o reclamante não teve a oportunidade de produzir provas a respeito das alegações formuladas na inicial. 



    Ao encerrar a instrução sem dar ciência às partes, o Juízo "a quo" inviabilizou a produção de prova oral, cujos depoimentos seriam passíveis de demonstrar a procedência ou improcedência dos pedidos contidos na inicial, o que configurou inegável cerceamento de defesa e acarreta na nulidade dos atos processuais. 



    O indeferimento de prova sobre fatos controvertidos constitui violação ao Princípio do Contraditório, causando evidente cerceamento de defesa e hipótese de nulidade processual por violados os princípios e garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, amoldando-se a situação à hipótese do art. 794 da CLT. 



    Destarte, acolhe-se a arguição de cerceamento de defesa para reconhecer a nulidade da r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de Origem para a reabertura da instrução processual, com o regular andamento do feito e designação de audiência, oportunizando às partes a produção de prova oral”. (eDOC 15, p. 3; ID: 46072cbb)



    Como se vê, não há identidade ou similitude de objeto entre a decisão reclamada — na qual não houve o reconhecimento de vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária — e o que decidido no julgamento do RE 958.252 (Tema 725 RG), o que acarreta a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de aderência estrita. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente